Tribunal: TJPA
Processo: 0821086-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821086-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONCREMIL CONCRETO E MINERACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0821086-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONCREMIL CONCRETO E MINERAÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS PARA ATIVO IMOBILIZADO. PRESTADORA DE SERVIÇOS SUJEITA AO ISS. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE COERÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 0869083-39.2024.8.14.0301, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de apreender três caminhões betoneira adquiridos em operação interestadual, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a apreensão de bens adquiridos para o ativo imobilizado por empresa prestadora de serviços de concretagem, à luz da vedação do uso da apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributos e da inaplicabilidade do ICMS-DIFAL nas hipóteses descritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A decisão recorrida está fundamentada em documentação que demonstra que os bens adquiridos destinam-se ao ativo fixo da empresa agravada, cuja atividade principal é a prestação de serviços de concretagem, sujeitos exclusivamente ao ISS.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.135.489/AL, Tema 261, e Súmula 432) e a do STF (Súmula 323) vedam a cobrança de ICMS-DIFAL nessas condições e proíbem a apreensão de bens como meio coercitivo para pagamento de tributos.

6.

A liminar impugnada limita-se a impedir a apreensão de mercadorias específicas, não caracterizando impugnação genérica a norma em tese, nem afronta à Súmula 266 do STF.

7.

Não comprovada a destinação dos bens a atividade sujeita ao ICMS, o ônus da prova caberia ao agravante, que não o cumpriu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que impede a apreensão de mercadorias específicas destinadas ao ativo imobilizado de empresa prestadora de serviços sujeitos ao ISS está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

2.

A utilização do mandado de segurança preventivo é cabível para afastar ameaça concreta e individualizada de apreensão fiscal, não configurando impugnação genérica a lei em tese.

3.

A exigência do ICMS-DIFAL não se aplica a operações interestaduais envolvendo bens destinados ao consumo ou ativo fixo de empresa não contribuinte do imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 300; STF, Súmula 323; STJ, Súmula 432.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 261); TJPA, Remessa Necessária Cível n° 0841054-52.2019.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0869083-39.2024.8.14.0301, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida.

Na ação de origem, a empresa CONCREMIL CONCRETO E MINERAÇÃO LTDA, cuja atividade principal é a preparação de massa de concreto (concretagem), impetrou mandado de segurança com pedido liminar, alegando iminente ameaça de apreensão de bens por parte da autoridade fazendária estadual, em razão da possível exigência do ICMS - Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre a aquisição interestadual de três caminhões betoneira, adquiridos da empresa Mercedes-Benz.

A impetrante sustenta que tais veículos não possuem finalidade comercial, mas são destinados exclusivamente à integração de seu ativo permanente e ao exercício de sua atividade econômica sujeita ao ISS.

Diante desse contexto, requereu medida liminar para que a autoridade coatora se abstivesse de realizar qualquer ato tendente a exigir o DIFAL, bem como apreender os bens listados, sob pena de multa. Ao final, pediu a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança, inclusive com a declaração de inconstitucionalidade incidental da norma estadual que prevê a responsabilidade solidária do adquirente.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão (ID 125488039 dos autos originais), nos seguintes termos:

“Ante o exposto INDEFIRO o pedido de liminar relativo a abstenção por parte da autoridade coatora de exigir ou a coagir a Impetrante ao recolhimento do ICMS-Difal das remessas de mercadoria cujo destino seja o exclusivo emprego em sua atividade e ativo fixo.
Contudo, DEFIRO o pedido liminar para que a autoridade coatora SE ABSTENHA de apreender as mercadorias constantes das notas fiscais de n°s 25183, 25184 e 25185, datadas de 01/07/2024, nos moldes da súmula 323 do STF, até o julgamento do mérito. Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).
”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 23947909).

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, preliminarmente, que o mandado de segurança foi manejado contra lei em tese, o que afrontaria a Súmula nº 266 do STF.

Alegou que a impetrante pretende, indevidamente, obter um salvo-conduto genérico e de efeitos indeterminados, impedindo a ação fiscal do Estado em operações futuras. Apontou ausência de direito líquido e certo, visto que a impetrante realiza também atividades comerciais sujeitas ao ICMS, como o comércio varejista de materiais de construção e transporte de cargas interestaduais.

Destacou a inexistência de prova pré-constituída quanto ao alegado justo receio e ao caráter exclusivo das atividades sujeitas ao ISS, reiterando que o mandado de segurança exige demonstração documental inequívoca do direito invocado. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para cassar a liminar deferida e, no mérito, o provimento do recurso para denegar a segurança.

Em decisão liminar (ID 24086383), reservei-me a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, diante da possível consolidação dos fatos objetos da decisão agravada, considerando a cronologia apresentada nos autos e o risco de tornar-se inócua a intervenção judicial em sede liminar.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará (ID 24341415), defendendo, inicialmente, a legalidade e a pertinência da decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado no mandado de segurança, para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de apreender os bens descritos nas notas fiscais nº 25183, 25184 e 25185, emitidas em 01/07/2024.

Em preliminar de mérito, a CONCREMIL CONCRETO E MINERAÇÃO LTDA requereu a rejeição do recurso pela inadequação da via eleita, asseverando que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Aduziu que a argumentação recursal se limitou a teses de mérito próprias do mandado de segurança, sem enfrentar diretamente os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para conceder a liminar.

Na sequência, suscitou também preliminar de perda superveniente do objeto, ao fundamento de que os bens adquiridos pela empresa, protegidos pela liminar, já teriam sido entregues e estariam em sua posse, inexistindo qualquer tentativa de apreensão por parte da autoridade fazendária. Assim, a decisão atacada já teria produzido integralmente seus efeitos, o que tornaria prejudicada a discussão recursal.

No mérito, a agravada defendeu a clareza, especificidade e liquidez do pedido formulado na ação originária, rechaçando a alegação do agravante de que se trataria de mandado de segurança genérico ou impugnação a lei em tese.

Aduziu, ainda, que a documentação apresentada comprova de forma inequívoca que os caminhões betoneira se destinam ao consumo próprio nas atividades de construção civil da empresa, não havendo circulação econômica ou comercialização das mercadorias, razão pela qual o ICMS-DIFAL não se aplica.

Por fim, a CONCREMIL refutou a alegação de superação da Súmula 432 do STJ, asseverando que permanece plenamente vigente o entendimento firmado no Tema 261 dos recursos repetitivos daquela Corte, segundo o qual não incide o diferencial de alíquota em operações interestaduais que destinam bens para o ativo imobilizado de empresa não contribuinte do ICMS.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, por peio do parecer de ID 25859761, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, em consonância com a Súmula 323 do STF e o entendimento consolidado quanto à inaplicabilidade do DIFAL em operações destinadas ao ativo fixo de prestadoras de serviços tributadas pelo ISS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida no mandado de segurança preventivo impetrado pela empresa CONCREMIL CONCRETO E MINERAÇÃO LTDA, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de apreender as mercadorias constantes das notas fiscais de números 25183, 25184 e 25185, datadas de 01/07/2024, até o julgamento do mérito, com fundamento na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, a qual veda a utilização de apreensão de bens como meio coercitivo de cobrança tributária.

Pois bem.
Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “
probabilidade de direito
” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou que os bens lesados sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na presença de elementos de prova documental que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que os bens adquiridos (três caminhões betoneiras) se destinam ao ativo imobilizado da empresa e são empregados diretamente na atividade econômica principal da impetrante, consistente na prestação de serviços de concretagem.

O juízo, atento à legalidade do ato administrativo e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.135.489/AL – Tema 261, e Súmula 432/STJ), entendeu que a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operação interestadual com bens destinados ao ativo fixo de empresa prestadora de serviço sujeita apenas ao ISS encontra óbice jurisprudencial consolidado.

Ademais, observou que o risco de apreensão dos bens encontra respaldo em fato pretérito, quando a empresa sofreu autuação fiscal pela mesma motivação, o que demonstra justo receio de repetição do ato. A liminar foi cuidadosamente delimitada às três notas fiscais identificadas, não havendo generalidade ou abstração que a torne uma vedada impugnação genérica à norma em tese.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em realizar a liberação da das mercadorias descriminadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390006597 e 352019390006816, sob o fundamento de terem sido apreendidas como forma coercitiva para pagamento de tributos. 2. Não há razões para modificação da sentença, uma vez que a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, ficando o bem sob a posse do Impetrado, na condição de fiel depositário.
3. O condicionamento da liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, configura meio coercitivo para pagamento de tributos não admitido, a teor do que dispõe a Súmula 323 do STF.
4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária à unanimidade. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08410545220198140301 15645864, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

A argumentação do agravante, no sentido de que a impetrante exerce também atividades comerciais e, por isso, não faria jus à proteção conferida às empresas da construção civil, encontra resistência na documentação dos autos, que aponta como atividade principal a prestação de serviço de concretagem. Ainda que a empresa possua CNAEs secundários, não se pode presumir, sem prova cabal, que os bens ora protegidos pela liminar seriam destinados a tais atividades paralelas, ônus que incumbia ao agravante e do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto à alegação de afronta à Súmula 266 do STF, não se verifica que o mandado de segurança impugne lei em tese, já que a liminar limita-se a impedir a apreensão de bens concretos e identificados, com base em um receio fundado e atual, não havendo extrapolação para casos genéricos ou futuros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025